Tribunal: TJMT
Processo: 1006035-05.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006035-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Flora, Interesses ou Direitos Difusos, Cadastro Ambiental Rural]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 010.948.581-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO MOREIRA DE ANDRADE - CPF: 271.447.041-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIO DOMINGOS DE SOUZA - CPF: 507.375.111-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME ALVIM LEAL SANTOS - CPF: 003.444.651-60 (ADVOGADO), AGROPECUARIA SANTO ESTEVAO S/A - CNPJ: 00.347.268/0001-02 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. OBRIGAÇÕES DE FAZER. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E PROPTER REM. ALEGAÇÃO DE INVASÃO POR TERCEIROS. LIMITAÇÃO PROPORCIONAL DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação Civil Pública por dano ambiental, deferiu liminar determinando a suspensão de atividades na área degradada, início imediato de regeneração e inscrição do imóvel no Sistema Mato-Grossense de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR), com posterior ingresso no Programa de Regularização Ambiental (PRA).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a alegação de invasão da propriedade por terceiros afasta a legitimidade passiva e a responsabilidade ambiental do proprietário formal; (ii) se é possível limitar a obrigação de recuperação ambiental apenas à área sob posse efetiva do agravante.

III. Razões de decidir

3. As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, recaindo sobre o atual ou anterior proprietário ou possuidor, independentemente da demonstração de culpa, conforme Súmula 623 do STJ e art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/81.

4. A alegação de invasão da área por terceiros, desacompanhada de prova concreta da perda jurídica da posse, não afasta a legitimidade passiva nem a responsabilidade ambiental do titular registral do imóvel.

5. Em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é possível adequar a obrigação de suspensão da degradação e recuperação ambiental apenas à área cuja posse efetiva seja exercida pelo agravante, mantendo-se as obrigações administrativas de inscrição no SIMCAR e regularização ambiental.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e propter rem, não sendo afastada pela mera alegação de invasão por terceiros. 2. É possível limitar proporcionalmente a obrigação de recuperação ambiental à área sob posse efetiva do proprietário, sem prejuízo das obrigações administrativas de regularização ambiental que independem da posse direta.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.938/81, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 623 do STJ; TJMT, N.U 1020103-28.2023.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 18/12/2023.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por AGROPECUÁRIA SANTO ESTEVÃO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica que, na Ação Civil Pública nº 1000079-55.2025.811.0049, deferiu o pedido de liminar para: (a) determinar a suspensão das atividades na área objeto da degradação, iniciando-se imediatamente a sua regeneração; (b) determinar que o requerido promova a inscrição do imóvel rural no Sistema Mato-Grossense de Cadastro Ambiental Rural - SIMCAR, bem como implemente todas as medidas necessárias para sua regularização e validação, conforme apontamentos do órgão ambiental, a fim de possibilitar posteriormente o ingresso no Programa de Regularização Ambiental – PRA no prazo de 120 dias para cumprimento das medidas indicadas, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, até o limite de R$ 100.000,00.

A agravante sustenta, em síntese, que não detém a posse da área terras onde supostamente ocorreram os crimes ambientais, conforme Ação de Reintegração de Posse nº 28646-36.2008.811.0041, o que afasta sua legitimidade passiva e, ainda, a impossibilidade de cumprir a suspensão das atividades na área e iniciar imediatamente a sua regeneração. Ao final, requer a revogação da decisão agravada. (Id. 271605397)

Apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público no id. 28718988, pugnou pelo desprovimento do recurso, alegando a legitimidade passiva da parte agravante, pois as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, bem como foi determinado a desocupação da propriedade pelos invasores.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento, para limitar a obrigação de recuperação ambiental ao polígono efetivamente ocupado pelo agravante, sem prejuízo das demais obrigações impostas pelo juízo a quo.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por AGROPECUÁRIA SANTO ESTEVÃO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica que, na Ação Civil Pública nº 1000079-55.2025.811.0049, deferiu o pedido de liminar para: (a) determinar a suspensão das atividades na área objeto da degradação, iniciando-se imediatamente a sua regeneração; (b) determinar que o requerido promova a inscrição do imóvel rural no Sistema Mato-Grossense de Cadastro Ambiental Rural - SIMCAR, bem como implemente todas as medidas necessárias para sua regularização e validação, conforme apontamentos do órgão ambiental, a fim de possibilitar posteriormente o ingresso no Programa de Regularização Ambiental – PRA no prazo de 120 dias para cumprimento das medidas indicadas, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, até o limite de R$ 100.000,00.

É incontroverso nos autos que a agravante é proprietária formal do imóvel, conforme narrado nos autos, o reconhecimento da posse em sede de ação possessória, logo, a responsabilidade ambiental é objetiva, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/81, confira-se:

Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

Nesse aspecto, a alegada ausência de posse direta não afasta a legitimidade da parte agravante.

Nesse sentido, a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL - ALEGAÇÃO DE NÃO EXERCÍCIO DE POSSE NO IMÓVEL RURAL - INVASÃO DO IMÓVEL RURAL POR TERCEIROS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ELEMENTOS NOS AUTOS QUE INDICAM PELA RESPONSABILIDADE DOS PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL NOS DANOS VERIFICADOS - OBRIGAÇÃO PROPTER REM – DEVER DE REPARAR OS DANOS – RECURSO DESPROVIDO. As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor. Precedentes do STJ,Em se tratando do dano ambiental cuja autuação da multa se deu em nome do proprietário, para que este se isente da responsabilidade, não basta que alegue a culpa de terceiro, mas deve comprová-la, demonstrando o nexo de causalidade, delimitando a extensão do dano. (N.U 1020103-28.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 30/01/2024)

Nesse contexto, não cabe afastar a responsabilidade, mas é possível ajustar a decisão ao cenário fático.

Isso porque a decisão agravada impôs suspensão das atividades e recuperação integral da área degradada. Entretanto, conforme demonstrado nos autos, há indícios de ocupação parcial por terceiros. Assim, recomenda-se adequar a obrigação, preservando a validade da determinação de recuperação, mas limitando sua execução ao polígono que estiver sob posse efetiva da agravante, devendo eventual área em posse de invasores ser excluída até que se defina juridicamente a posse ou se assegure o acesso, na observância dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, prevenção e cautela.

No que se refere a obrigação de inscrição no SIMCAR e posterior ingresso no Programa de Regularização Ambiental – PRA, constata-se que se trata de medida administrativa, não exigindo posse direta e, decorre do próprio regime jurídico ambiental, de modo que plenamente possível o cumprimento parcial da obrigação pela parte agravante.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, tão apenas para adequar a suspensão das atividades na área objeto da degradação e, do imediato cumprimento da obrigação de recuperação ambiental, incidindo a obrigação sobre a área cuja posse efetiva seja exercida pela parte agravante, afastando a obrigação de suspensão de atividade e imediata recuperação de área comprovadamente ocupada por terceiros, sem prejuízo de posterior responsabilização e recomposição após definição da posse ou assegurado o acesso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026